Tribunal: TJSP
Processo: 1001080-08.2024.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA DE ADJUDICAÇÃO – TÍTULO JUDICIAL QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – DESQUALIFICAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL reconhecendo, expressamente, a responsabilidade do executado pela dívida relacionaDa aos imóveis penhorados – COMPROVAÇÃO da intimação da titular do domínio para ciência da execução

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA DE ADJUDICAÇÃO – TÍTULO JUDICIAL QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – DESQUALIFICAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL reconhecendo, expressamente, a responsabilidade do executado pela dívida relacionaDa aos imóveis penhorados – COMPROVAÇÃO da intimação da titular do domínio para ciência da execução – Aplicação analógica do art. 799, inciso IV, do Código de Processo Civil – título devidamente instruído com as peças do processo judicial relativas a esses atos – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DO ÓBICE APRESENTADO AO REGISTRO DO TÍTULO – APELAÇÃO PROVIDA.